Tribunal: TJBA
Processo: 8015122-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-07
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015122-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A

Advogado(s)
:
MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARCELO NEVES BARRETO, DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA

APELADO: MARIA RENALI SILVA FONTES ALVES

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE COLETIVO. CONSTRANGIMENTO SOFRIDO EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO FÍSICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pretende a empresa apelante a reforma da sentença, pugnando pela ausência de defeitos na prestação de serviço.

2.
A questão jurídica posta em exame deve ser analisada à luz das disposições estabelecidas na Lei n.º 8.078/1990, mediante subsunção ao sistema de proteção processual do consumidor instituída pelo mencionado diploma.

3.
Depreende-se dos depoimentos dos prepostos da apelante, em audiência de instrução (ID 57697806), que a apelada tentou passar na catraca tendo a mesma travado após o decurso de tempo de 20 segundos. Desta forma por não ter conseguido ultrapassar a catraca dentro desse tempo a apelada ficou presa no equipamento sendo necessária a intervenção do Supervisor de Operações para a sua liberação.

4. Na mesma audiência de instrução a testemunha MARIANA SENA DE JESUS, afirmou em seu depoimento que o cobrador (preposto da apelante) proferiu palavras ofensivas para a apelada, chamando-a de “gorda”, dizendo que a mesma estava acima do peso e que deveria emagrecer.

5
.

No caso, restou evidenciada a existência de danos morais
, tendo em vista que a passageira ficou presa na roleta de acesso ao ônibus e neste momento foi ofendida pelo preposto da apelante, vivenciando desta forma uma situação extremamente vexatória, que ultrapassa o mero aborrecimento.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8015122-35.2019.8.05.0001
tendo como apelante
ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A
e apelada
MARIA RENALI SILVA FONTES ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto de sua Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22